Tribunal: STF
Processo: AI 605730
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO TRANCADO NA ORIGEM - AGRAVO DE
   INSTRUMENTO - INVIABILIDADE. É do relator a competência para
   julgar agravo de instrumento voltado a imprimir trânsito a
   extraordinário interposto com alegada base na alínea "a" do
   inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Descabe cogitar,
   no caso, de reserva de Plenário - artigo 97 do referido Diploma
   -, especialmente quando a matéria de fundo se encontra
   sumulada.
        TRIBUTO - DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A
   fixação de efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de
   tributo disciplinado em norma não compatível com a Constituição
   implica estímulo à edição de leis à margem da Carta da República,
   visando à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por
   parte do Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes no
   que já arcam com grande carga tributária.